Tribunal: STF
Processo: PPE 983
Classe: PPE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de revogação da prisão para fins de extradição formulado por Wei Feng Wu Yao, sob alegação de: (i) falta de contraditório prévio antes da implementação da medida; (ii) ausência de provas substanciais sobre os fatos imputados – calcados exclusivamente em documentos produzidos pelas autoridades estadunidenses –; (iii) possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares; e (iv) ausência de cumprimento, por parte do estado requerente, do requisito de formalização do pedido no prazo de 60 dias.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (doc. eletrônico 22).
    É o sucinto relatório. Decido.
    Deixo de examinar, por ora, as razões defensivas apresentadas no doc. eletrônico 24, tendo em vista que o momento oportuno para o enfrentamento do tema será após o interrogatório do extraditando, nos autos do pedido extradicional.
    Adentrando ao pedido de revogação da custódia, relembro que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531/DF, relator Ministro Roberto Barroso) 
    Com efeito, o art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que pertinente, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, observo que inexiste qualquer excesso de prazo na manutenção da custódia, tampouco se verifica, ao menos por ora, os requisitos para a revogação da medida extrema.
    Consta nos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (U.S. Code, Title 18, U.S. Code, Sections 1956 (a) (3)(B),2 e 3551 et seq.), tipificado no Brasil pelo art. 1º da Lei 9.613/1998. Ainda segundo consta, entre abril de 2016 e outubro de 2017, Wei Feng Wu Yao foi membro de uma organização internacional de lavagem de dinheiro em grande escala, que transferiu rendimentos decorrentes de tráfico de drogas dos EUA e da Europa para países da América do Sul, da América Central e da Ásia.
    Observo, ademais, que, muito embora o mandado de prisão tenha sido cumprido em 4 de maio de 2021 (fl. 54 dos autos eletrônicos), o pedido extradicional já se encontra formalizado, sendo autuado como Ext 1.688/DF, aplicando-se, pois, o entendimento no sentido de que "com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado" (HC 73.552/SP, relator Ministro Celso de Mello).
    Quanto às alegações relativas ao mérito das imputações feitas ao extraditando pelo Estado requerente, relembro que o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais (Ext. 1510, Rel. Min. Cármen Lúcia; Ext. 1530, Rel. Min. Luiz Fux), devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada, o qual circunscreve o exame à análise dos pressupostos e das condições inerentes ao pedido formulado pelo Estado estrangeiro.Esta é a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê no excerto da ementa da Ext. 1.145/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “A ação de extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal, qualquer poder de indagação probatório em que a postulação se apóia. - O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal”.
    Em suma, qualquer tese acerca do mérito propriamente dito das acusações não possui relação com os requisitos da prisão preventiva, visto que as alegações defensivas devem limitar-se à identidade do extraditando, eventual defeito formal ou à ilegalidade da extradição, nos termos do disposto no art. 91, § 1º, da Lei de Migração.
    Por fim, como bem destacado pela PGR:
    “No caso, o extraditando é procurado pelo Governo dos Estados Unidos da América desde 2017 para responder pelo crime de lavagem de dinheiro praticado no âmbito de organização criminosa internacional, que transferiu rendimentos decorrentes de tráfico de drogas dos EUA e da Europa para países da América do Sul, da América Central e da Ásia (fls. 2/22 dos autos eletrônicos). 
    Verifica-se, ainda, que não há nos autos quaisquer informações acerca de seu estado de saúde que demonstrem excepcionalidade apta a justificar sua colocação em prisão domiciliar ou a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares. 
    Desse modo, considerada a gravidade dos delitos imputados ao requerente, o tempo pelo qual se encontra foragido da Justiça americana e a ausência de precariedade de seu estado de saúde, há de se reconhecer que sua situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 86, da Lei nº 13.445/19, razão pela qual há de ser indeferido o pedido de liberdade provisória ou colocação em prisão domiciliar.” (doc. eletrônico 22, fl. 5).
    Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. As demais questões de mérito serão examinadas, a partir de agora, exclusivamente nos autos da Ext 1.688/DF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator